Tribunal: TJSP
Processo: 0001130-68.2013.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (Art. 304, c.c art. 298, ambos do Código Penal) – RECURSO DA DEFESA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – Não ocorrência. Não há que se cogitar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, se entre os marcos interruptivos não transcorreram oito anos.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL -

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (Art. 304, c.c art. 298, ambos do Código Penal) – RECURSO DA DEFESA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – Não ocorrência. Não há que se cogitar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, se entre os marcos interruptivos não transcorreram oito anos.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL - Impossibilidade. Pacífico entendimento jurisprudencial. Súmula 438 STJ.
REUNIÃO DE TODOS OS PROCESSOS A QUE O APELANTE RESPONDE POR INFRAÇÃO AO ART. 304 C.C 298 DO CP – Impossibilidade. Conexão não configurada, caso em que não há falar-se em decisões conflitantes. Ademais, na fase recursal, os feitos são reunidos pela prevenção, hipótese também não verificada.
NULIDADES PROCESSUAIS – PROVA EMPRESTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Análise da preliminar prejudicada, posto que a solução de mérito é mais benéfica ao Réu.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – Possibilidade. Inexistindo provas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "in dubio pro reo", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor - Prova documental que gera situação de dúvida incompatível com o juízo condenatório - Decreto de absolvição é medida de rigor.
JUSTIÇA GRATUITA – Isenção das custas processuais. Possibilidade.

Recurso provido.